Tribunal: TJMT
Processo: 1001070-13.2025.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001070-13.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS JESUS FERNANDES - CPF: 197.403.361-91 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedente ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por aposentado que alegava não ter contratado cartão de crédito consignado, e pleiteava a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) definir se há direito à anulação do contrato, devolução em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso observa os requisitos legais e impugna os fundamentos da sentença, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

4.

A contratação foi comprovada por meio de assinatura eletrônica com biometria facial, sem evidências de vício ou fraude.

5.

Não há incompatibilidade entre a data do contrato e o início dos descontos.

6.

A jurisprudência afasta a anulação do contrato quando comprovada a adesão, mesmo que o consumidor alegue desconhecimento da modalidade.

7.

Inexistindo má-fé da instituição, a devolução em dobro é indevida.

8.

A configuração de dano moral exige prova de lesão, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado com assinatura eletrônica válida afasta a tese de inexistência de relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010; CC, arts. 170 e 398; CDC, arts. 39, III e V, e 46; Lei no 10.820/2003 (com redação da Lei no 14.431/2022).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.722.322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJMT, N.U 1001441-60.2023.8.11.0050, j. 25.09.2024; TJMT, N.U 1002449-41.2023.8.11.0028, j. 02.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Tangará da Serra-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o banco réu não comprovou a existência do contrato questionado, argumentando que o contrato anexado em sede de contestação apresenta data de contratação divergente do extrato do INSS anexado na exordial. Alega ainda que o comprovante de TED apresentado pelo banco possui baixa nitidez, impossibilitando a leitura dos dados, tratando-se de documento unilateral.

Por fim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a condenação do apelado à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a instituição financeira pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a legalidade da contratação, a validade da assinatura eletrônica com biometria facial, a inexistência de abusividade e a ausência de danos morais e materiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A apelada argui a inadmissibilidade do Recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade.

No entanto, a apelante insurge-se quanto à validade do contrato e à comprovação da contratação, cumprindo assim os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

Na origem, o autor alegou que, sendo aposentado e enfrentando dificuldades financeiras, procurou a instituição financeira para contratar empréstimo consignado. Contudo, ao analisar o extrato de pagamento do seu benefício, constatou descontos sob a rubrica de Reserva de Margem Consignável (RMC), referentes ao contrato no 51336517, com parcelas mensais de R$ 200,75, tendo sido descontadas 28 parcelas, totalizando R$ 5.621,00.

Afirmou que, ao entrar em contato com a requerida, foi informado que o contrato firmado era de cartão de crédito consignado, modalidade diversa da que acreditava ter contratado.

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www
.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(
https://www
.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
– acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em conta-corrente quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cabe ressaltar a
decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal (
https://www
.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados).

Se a autora ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos
princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta
comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
Resp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio Belizze consignado o seguinte:

Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes – sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do contrato na forma realizada
(art. 170 do CC). No entanto, a r. sentença julgou improcedente a ação, e, da sentença, embora a parte autora tenha recorrido, verifica-se que requer a anulação do contrato, o que não se configura, em virtude do entendimento firmado desta e. Quarta Câmara de Direito Privado, bem como comprovada a contratação.

Quanto à alegação de que o contrato juntado pela instituição financeira apresenta data divergente do extrato do INSS, analisando detidamente os documentos acostados aos autos, constata-se que o contrato no 51336517, juntado no ID 315456353, foi celebrado em 18/07/2022, sendo que os descontos no benefício previdenciário do autor iniciaram-se posteriormente, não havendo, portanto, incompatibilidade temporal que possa indicar fraude ou irregularidade na contratação.

Assim, não há falar em reforma da sentença neste ponto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA - COBRANÇA INDEVIDA -
CONTRATAÇÕES
NÃO
COMPROVADAS
- INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUERIMENTO DE
NULIDADE
DE CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE –
CONTRATAÇÃO

COMPROVADA
– AUSENTE O PEDIDO DE CONVERSÃO - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – CONDENAÇÃO PROPORCIONAL DAS PARTES – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO A UM DOS APELADOS – HONORÁRIOS COMPATÍVEIS- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não cabe falar em violação ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente, nas razões do seu recurso, insurge-se de forma clara e direta contra os pontos da decisão recorrida.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja
contratação
não foi
comprovada
.
Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.
No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.
O termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais é a data do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ).
A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Restou determinado que nos casos de
contratação
de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, não sendo possível a
nulidade
do contrato, em caso de comprovação efetiva do documento.
O autor da ação é responsável pelo pagamento dos honorários de sucumbência ao advogado do réu, em cujo pedido foi julgado improcedente.
(N.U 1001441-60.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
ANULAÇÃO
DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE – COBRANÇA DE SEGURO EM FATURA DE
CARTÃO
DE CRÉDITO -
CONTRATAÇÃO

COMPROVADA
AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO PACTO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da
contratação
dos seguros incluídos na fatura do
cartão
de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não há alegação de fraude ou vício de consentimento.
(N.U 1002449-41.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
. Em consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspenso ao autor em razão da concessão do beneficio da justiça gratuita (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025